Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-05.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000947-05.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prescrição, Recebimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), CLEONEY TOMICHA LEMES - CPF: 965.791.021-87 (PACIENTE), JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), Promotoria de Justiça de Porto Esperidião (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS N.o 1000947-05.2023.8.11.9005

_______________________________________________________

Habeas Corpus n.o 1000947-05.2023.8.11.9005

Paciente:
Cleoney Tomicha Lemes

Autoridade Coatora
: Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Porto Esperidião – MT.

EMENTA

HABEAS CORPUS –
IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO JULGANDO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE DURANTE O TRÂMITE DO WRIT - PEDIDO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO.

A prolação de sentença de extinção da punibilidade no processo de origem esvazia o interesse no prosseguimento de ação mandamental, em razão da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, diante da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS N.° 1000947-05.2023.8.11.9005

_______________________________________________________

Habeas Corpus n.o 1000947-05.2023.8.11.9005

Paciente:
Cleoney Tomicha Lemes

Autoridade Coatora
: Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Porto Esperidião – MT.

RELATÓRIO

Habeas Corpus Criminal
de
Cleoney Tomicha Lemes

Ação:
Penal
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Esperidião
-MT.

Habeas Corpus:
requer o trancamento da Ação Penal no 0001107-40.2016.8.11.0098, sob o fundamento de que a vítima não ofereceu representação criminal, restando inviabilizada a ação penal em desfavor do paciente.

Decisão – Liminar
(Id.

180239155
):
indeferiu a tutela de urgência vindicada em favor do paciente.

Informações Prestadas pelo juízo de origem
(Id

182612252
):
informou que foi proferida sentença nos autos de origem, julgando extinta a punibilidade de Cleoney Tomicha Lemes, nos termos do artigo 89, § 5o da Lei 9.099/95.

Parecer Ministério Público: (Id.
182690176
):
manifesta pela extinção do writ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS N.° 1000947-05.2023.8.11.9005

_______________________________________________________

Habeas Corpus n.o 1000947-05.2023.8.11.9005

Paciente:
Cleoney Tomicha Lemes

Autoridade Coatora
: Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Porto Esperidião – MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Habeas Corpus tendo por paciente
Cleoney Tomicha Lemes
visando o trancamento da Ação Penal em seu desfavor, imputando-lhe a prática das condutas tipificadas pelos artigos 304 e 305 da Lei no 9.503/97.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem julgou extinta a punibilidade nos termos do art. 89, § 5o da Lei 9.099/95, em razão de ter expirado o prazo do Sursis Processual sem que tenha havido revogação.

Desse modo,
a prolação de sentença de extinção da punibilidade no processo principal esvazia o interesse no prosseguimento de ação mandamental, em razão da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, diante da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE NO CURSO DA TRAMITAÇÃO DO MANDAMUS
. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. No crime de ameaça, a prolação de sentença de extinção da punibilidade em razão da retratação da ofendida esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental que ataca a legalidade da custódia preventiva decretada nos autos originários, em razão da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, diante da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie. 2. Habeas Corpus prejudicado e ordem não conhecida. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da SEÇÃO DE DIREITO PENAL do Tribunal de Justiça do Estado, em sessão plenária virtual de 7 a 9 de março de 2023, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), 7 de março de 2023. Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA Relatora(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0820594-69.2022.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Seção de Direito Penal).”

“HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO JULGANDO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE DURANTE O TRÂMITE DO WRIT - PEDIDO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO.(TJ-MT - HC: 43632010 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/06/2011, 2a TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 14/06/2011).”

Ante o exposto,
julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024